Tribunal: TJDFT
Processo: 0757887-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. A autora interpôs recurso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, haja vista se tratar de coisa julgada. Alega que, muito embora o processo no 0711819-72.2020.8.07.0016 se refira ao mesmo réu, o pedido é diferente. Esclarece que, o processo no 0711819-72.2020.8.07.0016 se refere a cobranças indevidas realizadas pelo réu mesmo a autora sendo beneficiária de bolsa de estudo, e a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos pela autora. Nesta presente ação, a autora requer a liberação das matérias para estudo, uma vez que a ré teria lançado abandono por parte da autora, bem como indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 32402971). Sem contrarrazões.
III. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses.
IV. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
V. No processo que tramitou sob o no 0711819-72.2020.8.07.0016, perante a Vara do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, percebe-se que foram julgados procedentes os pedidos para condenar a requerida a: a) conceder bolsa de estudos integral (100%) para a autora, no curso de Bacharelado em Biomedicina; b) restituir para a autora o valor de R$ 4.076,70 e respectiva dobra legal, a título de repetição de indébito, com acréscimo de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC.
VI. Na presente ação, a autora pretende: a) que a requerida seja compelida retirar o status de “ABANDONO”, e incluir em seus sistemas o status de “CURSANDO”, bem como liberar as matérias para parte autora dar continuidade aos seus estudos; b) condenação de R$ 10.000,00 reais a título de danos morais.
VII. É possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não existe coisa julgada.
VIII. Muito embora a autora se valha do mesmo substrato fático ventilado no processo de no 0711819-72.2020.8.07.0016, obrigação de fazer quanto à obrigatoriedade da bolsa de estudos, formulou pedidos diversos, quais sejam liberação das matérias para estudo, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
IX. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade, dá-se provimento ao apelo da autora para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil, em decorrência da coisa julgada.
X. Verifica-se que a causa ainda não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que não foi oportunizada à ré a manifestação nos autos. Assim, necessária a sua intimação e regular processamento para apresentação de contestação.
XI. Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.